Tribunal: TCU
Processo: 040.971/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2884/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.971/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Kobata (CPF XXX.004.268-XX); João Dias de Campos Filho (CPF XXX.340.069-XX); João Paulo Figueredo do Bomfim (CPF XXX.123.635-XX); Joaquim Silveira Mello Filho (CPF XXX.471.201-XX); Joe Cassius Machado (CPF XXX.007.668-XX); Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho (CPF XXX.888.184-XX); Jose Alexandre Ribeiro Doro (CPF XXX.894.558-XX); Mariana Tanno Cover (CPF XXX.705.678-XX); Priscilla de Carvalho Nunes (CPF XXX.717.808-XX) e Victor Kietzmann Junior (CPF XXX.873.628-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.